Tribunal: TJMT
Processo: 1005581-79.2023.8.11.0037
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:
Vide a Súmula do Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1005581-79.2023.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[VANDERLEI MOREIRA DE SA - CPF: 862.505.741-15 (RECORRENTE), PAULO RENATO CARDOSO PAIAO - CPF: 038.348.279-83 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado no
1005581-79.2023.8.11.0037
.

Origem: Juizado Especial Cível de Primavera do Leste.

Recorrente:
TELEFÔNICA BRASIL S.A.

Recorrido:
VANDERLEI MOREIRA DE SÁ
.

Data do Julgamento Virtual:
22 a 25/04/2024.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO -
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
-
PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO - REJEITADA
-
ALEGAÇÃO DE SUSPENSÃO INDEVIDA DA LINHA TELEFÔNICA MÓVEL - ALEGAÇÃO DE FATURAS QUITADAS -
AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES DO RECLAMANTE -
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO CONFIGURADA - DANO MORAL E MATERIAL - INDEVIDOS - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Não há que se falar em incompetência dos juizados especiais no presente caso, em razão da necessidade de realizar perícia, uma vez que o conteúdo probatório trazido nos autos foi suficiente para o julgamento da lide, além de que em sede de Juizados Especiais, são admitidos todos os meios de provas, desde que legítimos, como se denota da leitura do art. 32 da Lei no 9.099/95.

2.

Narra a recorrente
que teve os serviços de telefonia suspensos, apesar de não possuir qualquer débito, causando-lhe prejuízos de ordem moral.

3.

Destarte, em que pese às alegações do reclamante, este deixa de comprovar a efetiva suspensão, sequer consta nos autos as datas do suposto bloqueio, nem mesmo apresenta as faturas com seus respectivos pagamentos, não se desincumbindo, portanto, do seu ônus probatório, nos termos do art. 373, inc. I, do CPC.

4.

Cabe ao reclamante o ônus da prova dos fatos constitutivos de seu direito, consoante exige o art. 373, I do CPC, pois a inversão do ônus da prova não tem caráter absoluto.

5.

O descumprimento do referido ônus acarreta a improcedência do pleito indenizatório, uma vez que, meras alegações são insuficientes para embasar a condenação.

6.

Nesse sentido:

“RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMADA – NÃO COMPROVA BLOQUEIO DA LINHA - DANO MORAL NÃO COMPROVADO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Apesar das alegações da Recorrida de bloqueio indevido em sua linha telefônica, não comprovou o alegado, pois há vasto histórico de ligações durante o período em que alega ter ocorrido o bloqueio. A declaração de inexistência do débito é medida suficiente para reparar o dano causado. Recurso conhecido e provido.”
(TJ-MT 10027295320218110037 MT, Relator: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Data de Julgamento: 06/06/2022, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 07/06/2022)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – BLOQUEIO DE LINHAS TELEFÔNICAS CONTRATADAS PELO PERÍODO DE 01 (UM) DIA - APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – ABALO MORAL NÃO CONFIGURADO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS PREJUÍZOS SOFRIDOS - MERO ABORRECIMENTO - SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTES OS PEDIDOS – RECURSO AUTORAL VISANDO A REPARAÇÃO PRETENDIDA NA EXORDIAL –
PARTE AUTORA QUE NÃO COMPROVOU O FATO CONSTITUTIVO DO SEU DIREITO, NOS TERMOS DO ART. 373, I, DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL
– RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO – SENTENÇA IRRETOCÁVEL – UNANIMIDADE.
O Apelante não instruiu o feito com lastro probatório mínimo, imprescindível à suficiente comprovação dos fatos por ele alegados.
Sentença que julgou improcedentes os pedidos. Recurso visando a integral procedência da demanda para impor condenação à empresa Apelada ao pagamento de indenização pelos danos extrapatrimoniais ditos suportados. Aplicabilidade do CDC. Não sendo automático o corolário da inversão do ônus probatório a operar-se quando verificada a verossimilhança do alegado - ausente, in casu - impõe-se a observância do regramento de distribuição do ônus probandi inserto no diploma processual.
O Apelante não comprovou o fato constitutivo do direito pretendido, não se desincumbindo satisfatoriamente do ônus que lhe competia, conforme inteligência do art. 373, inciso I, do Novo Código de Processo Civil. Recurso conhecido e improvido.”
(TJ-SE - AC: 00068951120178250001, Relator: Ruy Pinheiro da Silva, Data de Julgamento: 26/02/2019, 1a CÂMARA CÍVEL). (negritei)

7.

Recurso conhecido e provido para reformar a sentença e
JULGAR IMPROCEDENTES
os pedidos iniciais, extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, devendo a súmula de julgamento servir de acórdão.

8.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

9.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2024